Tribunal: TJES
Processo: 5011740-18.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Vendas casadas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011740-18.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIO SANTOS CRUZ
RECORRIDO: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de restituição de valores movida por MARCIO SANTOS CRUZ em face de PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Narra a parte autora que celebrou contrato de consórcio com a Requerida, porém, não sabia que se tratava um de consórcio, pois achava que se tratava de financiamento de um imóvel. Alega que a requerida informou que após 30 dias do pagamento de uma entrada seria liberado o valor para aquisição de bem. Aduz que foi orientado pela requerida que teria que responder ao questionamento sobre o contrato em uma ligação pós-venda e deveria concordar com as regras, pois do contrário, não seria liberado o valor. Por tais motivos, ajuizou a presente demanda requerendo a restituição imediata do valor pago a título de taxa de administração antecipada de R$ 4.664,40, a declaração de nulidade da cláusula penal, restituição em dobro dos valores pagos referentes ao seguro não contratado, e restituição ao final do grupo dos valores pagos a título de Fundo comum e fundo de reserva.

Em contestação a requerida
,
alega a legalidade da contratação. Sustenta que não houve qualquer vício de informação quando da contratação da cota pelo Requerente. Argumenta que o prazo para a restituição dos valores é após o encerramento do grupo consorcial. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: Condenar a Requerida a restituir à parte Autora de forma imediata o valor de R$ 4.664,40 (quatro mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos), referente à taxa de administração antecipada e o valor em dobro de R$ 73,08 referente ao seguro não contratado, com correção monetária a partir do desembolso e juros legais ao mês a contar da data citação; Condenar a requerida a restituir os demais valores pagos, ao final do grupo ou caso ocorra a contemplação, devendo ser corrigido monetariamente a partir de cada desembolso e os juros de mora de 1% ao mês deve incidir após o trigésimo dia depois do prazo previsto para o encerramento do consórcio, podendo a Requerida reter os valores referentes a taxa de administração de 0,138% do valor pago a título de consórcio, nenhum outro valor podendo ser retido pela Requerida.

Irresignada, a requerida
PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, interpôs Recurso Inominado. Preliminarmente, aduz a incompetência do Juizado Especial, pois o valor do contrato ultrapassa sua alçada. Em suas razões, alega a ausência de vício na contratação, que a contratação do consórcio deu de forma legítima, além da impossibilidade de devolução dos valores de forma imediata. Pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

O autor, ora recorrido, apresentou Contrarrazões.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche o requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Quanto a preliminar recursal suscitada pelo recorrente tenho que não merece prosperar. Nos termos do art. 292 do Código de Processo Civil, o valor atribuído à demanda deve corresponder à pretensão econômica da causa,
in casu
equivalente a indenização por danos materiais, correlata à devolução dos valores adimplidos pelo consumidor.

Destarte, constato que o valor da presente causa não ultrapassa o limite legal disposto no art. 3º, I, da Lei n° 9.099/1995:

Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário-mínimo
.

Dessa forma, entendo pela admissibilidade e compatibilidade do processo com o procedimento do Juizado Especial Cível, reconhecendo a competência do juízo para processar e julgar o feito.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre as partes.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Pois bem, analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

A questão em análise é a controvérsia na existência de eventual vício de consentimento por erro substancial, decorrente de suposta propaganda enganosa e promessa de liberação quase que imediata de crédito. Neste sentido, verifico que a autora logrou êxito em comprovar que, de fato, foi ludibriada pelo recorrente.

In casu,
é possível verificar que as alegações do recorrente não merece prosperar. É possível verificar que se tivesse lhe prestado as informações concisas e verídicas, o recorrido jamais optaria por tal contratação, tanto que rapidamente solicitou o cancelamento/anulação do mesmo.

Neste sentido, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que bem destacou:

Alega a parte Requerente que houve vicio de consentimento quando da assinatura do contrato de consorcio, visto que pensava estar firmando contrato de financiamento para aquisição de um imóvel. Sustenta que não houve informação clara em relação a taxa de administração paga de forma antecipada, bem como, aduz que não realizou a contratação de seguro.

A requerida por sua vez, alega lisura na contratação e acesso à parte autora a todas as informações relacionadas ao contrato e o valor pago e que eventual devolução se daria ao final do grupo ou na contemplação.

Nesse sentido, não se desconhece a estrutura e a validade desta modalidade de contrato e o que se irá aferir nos autos não é mera abusividade de cláusula contratual, mas vício de consentimento no ato da contratação.

Diante dos argumentos trazidos pela parte autora, deveria a requerida provar que a parte Autora teve condições de entender como funciona o contrato de consórcio no ato de sua anuência e, que no ato da venda, foi prestado informação adequada e clara.

Desse modo, julgar a ação com base nos termos do instrumento da contratação, ou áudios pós contratação, sem se ater à realidade que se constata no mercado e sem levar em conta o caso particular, seria o mesmo que deixar o consumidor, de pouca instrução e de escassos recursos financeiros à mercê da fraude que se repete cotidianamente.

Ademais, diante das inúmeras ações da mesma natureza, seria razoável as administradoras de consórcios começarem a gravar a venda e não somente o pós venda, visto que as alegações autorais são sempre as mesmas, ou seja, que foram instruídos pelos vendedores a confirmar todas as informações, sob pena de não ser liberado o valor.

Em contrapartida, exigir que o consumidor fizesse prova de que houve promessa rápida da liberação do valor, assim como, ciência inequívoca das cláusulas contratuais, por documento ou testemunha, seria o mesmo que tornar a situação experimentada fora do âmbito da comprovação, seria o mesmo que exigir da parte autora prova impossível, diabólica, ao passo que a ré poderia, sobretudo diante das reiteradas ações ter feito prova para além do contrato escrito de que o consumidor foi devidamente orientado e se dispôs a contratar, ressaltando-se que não se pode presumir má-fé do consumidor nestes casos.

Assim, não se tem dúvida de que no caso concreto houve dolo na contratação e não se garantiu ao consumidor os direitos básicos previstos no art. 6º do CDC, dentre os quais se insere o direito a ter acesso à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Nesse rumo, diante da ausência de comprovação pela ré de que seus vendedores fizeram a proposta de adesão ao grupo de consórcio com informação adequada e clara sobre o contrato, com especificação correta sobre suas características e sobre os riscos que apresentava, mister reconhecer que a parte autora foi induzida a celebrar contrato sob garantia de liberação de valores rápida e segura, o que não é próprio dos contratos de consórcio.

No caso em apreço, o Recorrente não fornece argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços
, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos recorridos, ônus este que lhe incumbia, conforme art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC.

Assim,
apesar do recorrente alegar em sua defesa não existir nenhum tipo de vício ou nulidade, pois o contrato e termo de adesão trazem de forma clara todas as informações, os documentos apresentados em sede de contestação não foram suficientes para comprovar a ausência de vício por suposto erro quanto ao tipo de negócio jurídico.

Como a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar que no ato da venda a informação sobre o consórcio foi clara e precisa, reconhece-se que houve erro substancial por parte do recorrido, que foi induzido a celebrar contrato acreditando-se que se tratava de empréstimo de financiamento.

Diante de tais fatos, “
são anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio
”, conforme dispõe o art. 138 do Código Civil.

Portanto, diante do erro substancial quanto à natureza do negócio jurídico, a que alude o art. 139, inciso I do CC, há nulidade do negócio jurídico em comento, impondo-se o retorno das partes ao
status quo ante
, com a devolução da quantia paga na forma estabelecida em sentença.

Com efeito, por não ser imotivada a saída da consumidora do grupo consorcial, não poderá o recorrente reter quaisquer importe a título de taxa de administração de forma distinta a determinada em sentença.

Assim, diante de tais condutas das requeridas, ora recorrentes, estando reconhecida a nulidade do contrato de consórcio e de seguro, resta configurada a falha na prestação dos serviços por parte da recorrente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela requerida e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Srº. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

Homologo por decisão do projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)